Tribunal: TJES
Processo: 0006529-62.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006529-62.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOARES ANTUNES FREIRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO PENAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que
a
materialidade restou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 08-33), no Boletim Unificado (fls. 08-09), no Auto de Apreensão (fls. 16-17), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 16), no Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 28-33), no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (fls. 85-88). Por sua vez, a autoria foi, devidamente comprovada, pelos depoimentos, prestados, em juízo, pelos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante do acusado, quais sejam, João Gabriel Correia da Cunha (mídia de fl. 108) e Gleidison Goularte da Silveira (mídia de fl. 113), que narraram a abordagem policial, com riqueza de detalhes, confirmando que o acusado foi identificado no local dos fatos, portando arma de fogo e que, ao ser abordado, não apresentou o registro do armamento, sendo que, ao avistar os policiais, tentou se evadir para o interior do imóvel e, inclusive, dispensar o artefato no banheiro da residência. Afirmaram, ainda, que foi o próprio acusado quem indicou onde estava a arma de fogo.
2. O ato de portar arma de fogo, em desacordo com a determinação legal, é crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico é a incolumidade pública, não sendo necessária a comprovação da lesividade concreta, da conduta do agente. Precedente do STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo. Precedente TJES.
4. No presente caso, verifico que a confissão extrajudicial do réu foi corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório, o que, decerto, reforça a sua validade para o convencimento acerca da autoria.
5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº 0006529-62.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOARES ANTUNES FREIRE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por

JOARES ANTUNES FREIRE

(fls. 137-) em face da sentença, de fls. 119-122v., proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei n.º 10.826/03), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões, a defesa sustenta, em síntese, a absolvição do réu por insuficiência de provas, à luz do princípio
“in dubio pro reo”
.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, em 23 de agosto de 2022, por volta das 14h32min., na rua Ernesto Guimarães, próximo à residência n.º 587, bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha/ES, o denunciado, JOARES ANTUNES FREIRE, sem autorização e em desacordo com determinação lega, portava arma de fogo, do tipo revólver, calibre 38 Special, marca “Rossi (Brasil)”, com numeração de série raspada e 07 (sete) munições, só tipo ogival, ponta plana, marca “CBC”, calibre 38 Special.

Descreve a peça acusatória que os policiais militares, acionados pelo serviço de inteligência, dirigiram-se até o local citado visando a averiguar a informação de que o acusado, foragido do sistema prisional, estava naquela localidade, portando arma de fogo.

Consigna que, ao chegarem, avistaram, o denunciado e este se evadiu para o interior da residência, contudo, após acompanhamento, foi abordado tentando esconder a arma de fogo, além de também terem sido apreendidas munições com o mesmo.

Após analisar os autos, passo à apreciação do pedido formulado.

De início, registro que, diante do acervo probatório, entendo que o pleito absolutório não merece prosperar.

A
materialidade restou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 08-33), no Boletim Unificado (fls. 08-09), no Auto de Apreensão (fls. 16-17), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 16), no Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 28-33), no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (fls. 85-88), bem como pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Por sua vez, a autoria foi, devidamente comprovada, pelos depoimentos, prestados, em juízo, pelos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante do acusado, quais sejam, João Gabriel Correia da Cunha (mídia de fl. 108) e Gleidison Goularte da Silveira (mídia de fl. 113), que narraram a abordagem policial, com riqueza de detalhes, confirmando que o acusado foi identificado no local dos fatos, portando arma de fogo e que, ao ser abordado, não apresentou o registro do armamento, sendo que, ao avistar os policiais, tentou se evadir para o interior do imóvel e, inclusive, dispensar o artefato no banheiro da residência. Afirmaram, ainda, que foi o próprio acusado quem indicou onde estava a arma de fogo.

Friso que os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, constituem meios idôneos de prova, e são suficientes para formação do édito condenatório, principalmente quando corroborado por outros meios de prova, consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] IV - Registre-se, ainda, que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. [...] (AgRg no HC n. 740.458/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Quinta Turma,
julgado em 2/8/2022
, DJe de 16/8/2022)

Acrescento que a confissão extrajudicial do réu (fl. 14) foi corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório, o que, decerto, reforça a sua validade para o convencimento acerca da autoria.

Nesse sentido, cito o precedente do STJ:

“[...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[...] é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação,
desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo
, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). [...]” (STJ - AgRg no AREsp: 2080803 AL 2022/0062300-2, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

Nesse contexto, comprovada a autoria e a materialidade do delito, não merece prosperar o pedido de absolvição, já que para a sua consumação, basta o simples porte de arma de fogo de uso permitido, em desacordo com a determinação legal, na esteira da jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

“[...] 3. A conclusão das instâncias ordinárias se coaduna com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social,
revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial [...]” (grifo nosso) (HC n. 738.632/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022)

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id n.º 6297175),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.